Tribunal: TJMT
Processo: 1044003-19.2020.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044003-19.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA registrado(a) civilmente como SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
OMISSÃO – VÍCIO CONFIGURADO

– BAIXO
VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE – ART. 85, § 8º DO CPC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

São cabíveis Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material ocorrido no julgado.

Quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico irrisório, os honorários poderão ser fixados por apreciação equitativa, na forma do §8º do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
.
,

contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo requerido

e majorou
os honorários
recursais para

15
% (
quinze
por cento) sobre o proveito econômico obtido.

O embargante aponta a existência de omissão quanto
a
condenação da recorrida em honorários advocatícios fixados em
15
% (
quinze
por cento), sem a observância da fixação equitativa de honorários estabelecidas no artigo 85, §8º do CPC.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que os honorários sejam fixados nos termos do artigo 85, § 8 do Código de Processo Civil.

Oportunizada à parte embargada se manifestar, pugnou pelo não conhecimento dos embargos e subsidiariamente pelo desprovimento (
Id.
226286172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”
.

Pois bem.

A embargante alega a ocorrência omissão no aresto em relação à verba honorária. Aduz ser irrisória e pleiteia a sua fixação por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º do CPC.

No caso vertente,
constata-se
que, de fato, a fixação da verba honorária fixada em 1
5
% sobre o proveito econômico obtido (R$
2.600,00
–
dois mil e seiscentos reais
), revela-se irrisória (R$
360,00
–
trezentos e sessenta reais
) e incongruente com os parâmetros de quantificação elencados no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou tese no sentido de que é obrigatória a aplicação por equidade nas causas em que
o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa for irrisório, o que é o caso dos autos.

Desse modo, o
recurso comporta acolhimento
,
porque nos termos do artigo 1.023, parágrafo único, inciso I, do CPC, é omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

Assim, não há dúvida de que a fixação, tal qual requerida pelo embargante, vai de encontro à tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076, assim definido:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(
destaquei)

Nesse sentido, sentido, leia-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – OMISSÃO RECONHECIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange à sucumbência, evidencia-se dos autos, que a parte autora postulou em sua inicial pela inexigibilidade do débito, pleito este julgado procedente, portanto, não há que se falar em ocorrência de sucumbência recíproca.

(N.U 1000533-42.2021.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
(destaquei)

Isso posto,
acolho
os
aclaratórios
, atribuo-lhe efeitos infringentes, retifico a parte dispositiva do Acórdão e fixo o valor de R$

1.000,00 (mil reais) a título de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 8.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024